Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718331-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONTRATO RENOVADO. RESCISÃO UNILATERAL. MULTAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. 2. A sentença que julga em sentido contrário ao interesse do demandante não configura como contrária às provas dos autos, desde que considere todas as matérias suscitadas, assim como as provas produzidas pelas partes. Preliminar rejeitada. 3. As partes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato observando o princípio da boa-fé contratual. Também se submetem ao princípio da proibição de comportamento contraditório, que veda que uma parte adote um comportamento diverso daquele adotado anteriormente, surpreendendo a outra parte, buscando proteger a confiança, a lealdade e a boa-fé das relações jurídicas. 4. A invocação de suposto descumprimento contratual para justificar a rescisão de forma unilateral após a subscrição de novo contrato com prorrogação das cláusulas de fidelidade e de benefícios com a ré revela um comportamento contraditório do contratante. 5. Evidenciada a renovação contratual e tendo o autor rescindido o contrato antes do decurso do prazo de fidelização e de forma unilateral e injustificada, correta a cobrança de multas contratuais. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 78, incisos I e II, da Lei 8.666/1993, bem como 421 do Código Civil, sustentando que a rescisão contratual se deu por causa de descumprimento do contrato pela recorrida. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB/MT 14.994-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 78 da Lei 8.666/1993 e 421 do CC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ressalto, ainda que “a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1749816/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009